Tribunal: TJES
Processo: 5004808-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004808-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WALTER COSTA FADINI
IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004808-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WALTER COSTA FADINI
IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: CAROLINA SANTIAGO PRADO DURAES DE SOUZA - ES29557-A

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente WALTER COSTA FADINI, apontando como autoridade coatora a MMª. JUIZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI.

A impetrante pede a concessão da liberdade provisória ao paciente, no curso da Ação Penal nº 0006878-18.2014.8.08.0012, com a consequente expedição de alvará de soltura e a confirmação da ordem quando do julgamento de mérito.

O paciente foi denunciado por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

A defesa alega que o paciente está preso desde 12/09/2014 sem a finalização da Audiência de Instrução e Julgamento, o que configura excesso de prazo na instrução.

Aduz que o excesso de prazo possui origem na mora da própria autoridade coatora para designar a Audiência de Instrução e Julgamento.

Alega, ainda, ausência de análise dos requisitos apresentados em sede de resposta à acusação na decisão que indeferiu a liberdade provisória do ora paciente informando que não existem razões para a manutenção da prisão.

Acompanham a inicial os documentos de ID Nº 2699272.

As informações foram prestadas no ID Nº 2851743.

Decisão no ID Nº 2970499 indeferindo o pedido liminar.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Adonias Zam no ID Nº 2983023, opina pela denegação da ordem pleiteada.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004808-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WALTER COSTA FADINI
IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: CAROLINA SANTIAGO PRADO DURAES DE SOUZA - ES29557-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente WALTER COSTA FADINI, apontando como autoridade coatora a MMª. JUIZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI.

Narra a denúncia juntada no ID Nº 2699275, que:

“Consta do Inquérito Policial nº 064/2014, que no dia 18 de fevereiro de 2014, por volta de 09h20min, na Rua Afonso Pena, esquina com a Rua São Paulo, próximo ao ‘carmerindo bar’, no bairro Nova Esperança, Caricacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos previamente ajustados entre si, utilizando-se todos de armas de fogo, desferiram diversos disparos contra as vítimas FERNANDO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR e LUCAS VIEIRA MACHADO, provocando-lhes as lesões que foram descritas nos laudos de exame cadavérico de fls. 256/258 e 259/261, respectivamente, sendo a causa suficiente de suas mortes.

Restou devidamente apurado que no dia do crime, os denunciados, traficantes do bairro Nova Rosa da Penha II, tomaram conhecimento de que as vítimas estavam na rua do bairro Nova Esperança. (fls. 91/92)

Dessa forma, todos os denunciados foram armados até o local e, após planejaram previamente a maneira de como iriam abordar as vítimas, dividiram-se em dois grupos. Em ato contínuo, os denunciados WALTER e KRISLANDER aproximaram-se da vítima FERNANDO e imediatamente efetuaram diversos disparos contra a referida. No mesmo momento, os denunciados ELIAS, DIEGO e JEREMIAS também abordaram a vítima LUCAS e efetuaram os disparos de arma de fogo.

As duas vítimas morreram no local dos fatos.

A motivação do crime é torpe, haja vista que os denunciados efetuaram os disparos de armas de fogo contra as vítimas em decorrência da guerra pelo tráfico de drogas existente entre as regiões do bairro Nova Rosa da Penha II e Nova Esperança II, desencadeando, assim, diversos ataques entre os bairros.

(...)

O crime foi praticado mediante recurso que dificultaram as defesas das vítimas, haja vista que todos os denunciados, em superioridade numérica, surpreenderam e cercaram as vítimas FERNANDO e LUCAS no momento em que estavam na rua conversando em uma esquina totalmente indefesas, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque dos denunciados.”

O paciente foi denunciado por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

A impetrante alega que o paciente está preso desde 12/09/2014 sem a finalização da Audiência de Instrução e Julgamento, o que configura excesso de prazo na instrução.

Aduz que o excesso de prazo possui origem na mora da própria autoridade coatora para designar a Audiência de Instrução e Julgamento.

Alega, ainda, ausência de análise dos requisitos apresentados em sede de resposta à acusação na decisão que indeferiu a liberdade provisória do ora paciente informando que não existem razões para a manutenção da prisão.

Diante disso, a impetrante pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ante o excesso de prazo na conclusão da instrução processual, bem como em virtude da inobservância ao princípio da razoabilidade e diante da ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar.

Por outro lado, a autoridade apontada como coatora respondeu em suas informações, no ID Nº 2851743, os seguintes apontamentos em relação à marcha processual:

“ O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 22 de julho de 2015 (...).

A denúncia foi recebida no dia 17 de novembro de 2015, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos denunciados.

O mandado de prisão expedido em desfavor de Walter Costa Fadini foi cumprido no dia 04 de dezembro de 2015. (...)

(...) Walter Costa Fadini foi citado em 15 de março de 2016.

(...)

Em 18 de outubro de 2016 a Defensoria Pública apresentou resposta em favor dos mesmos, oportunidade em que alegou preliminares e arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

(...)

Em decisão proferida no dia 06 de abril de 2017, as preliminares foram afastadas, o recebimento da denúncia foi mantido e, com efeito, designando o início da instrução para o dia 25 de julho de 2017.

(...)

No dia 12 de abril de 2019 o IPMP apresentou alegações finais na forma de memoriais, requerendo a pronúncia dos acusados JEREMIAS DE JESES NEVES, KRISLANDER DA SILVA MOREIRA, ELIAS SANTOS NEVES, DIEGO DA SILVA COVOSQUE e WALTER COSTA FADINI, bem como a manutenção da prisão preventiva dos mesmos.

(...)

A defesa dos acusados (...) WALTER COSTA FADINI apresentou alegações finais no dia 07 de outubro de 2019 requerendo a impronúncia dos réus, bem como a revogação das prisões cautelares.

No dia 26 de maio de 2020 foi proferida sentença pronunciando os acusados (...) WALTER COSTA FADINI, nas iras do art. 121, §2º, inciso I e IV, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, bem como indeferindo os pedidos de liberdade formulados pelas defesas.

(...)

A defesa dos acusados (...) WALTER COSTA FADINI apresentou razões ao recurso em sentido estrito no dia 09 de fevereiro de 2021.

(...)

Diante do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa dos acusados (...) WALTER COSTA FADINI, no dia 31 de maio de 2021 o IPMP apresentou contrarrazões recursais.

(...)

Em relação aos acusados (...) WALTER COSTA FADINI foi formado instrumento em relação ao RESES apresentado pelo réus de nº 0005922-55.2021.8.08.0012 e encontram-se remetidos em grau de recurso para o Tribunal de Justiça desde o dia 10.12.2021.”

De acordo com o informado pela autoridade coatora e verificado nas cópias dos autos originários juntadas, o processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários listados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por isso, relativamente à alegada inexistência dos requisitos da prisão provisória decretada, após exame detido do caderno processual, tenho que tal pleito não merece conhecimento.

Por outro lado, contrariamente do que alega a ilustre defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva de WALTER COSTA FADINI descreve de forma pormenorizada e concreta os fundamentos de decidir. Vejamos parte da decisão proferida pela autoridade impetrada, presente no ID Nº 2699275:

“(...) É de se ver que crimes desta mesma natureza têm se tornado uma constante nesta comarca, causando perturbação à ordem pública e demasiada insegurança à sociedade.

Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, ao menos neste momento inicial do procedimento, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi em tese empregado revela a periculosidade dos denunciados.

Conforme se observa em consulta ao sistema e-Jud, os denunciados possuem outros registros criminais, situação que por si caracteriza o requisito ordem pública.

(...)

Segundo indícios, os denunciados seriam envolvidos em intensa atividade criminosa, notadamente o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, com relatos de que efetuam disparos de arma de fogo em via pública, intimidando e ameaçando os moradores, de modo que as testemunhas do fato têm se mostrado receosas em prestas seus depoimentos.

Dada a suposta periculosidade dos representados, mormente em razão da suposta atividade ilícita por eles em tese desenvolvida, a prisão preventiva se apresenta como medida necessária, também, para preservação das investigações e de eventual instrução processual.

Daí porque, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, de modo que a prisão preventiva do denunciado é medida de rigor para tal fim”.

Nessa vertente, embora a prisão provisória seja uma medida extrema, demonstra-se que em casos excepcionais como o contido neste remédio constitucional, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, o que, como verificado, por si só afasta o alegado constrangimento ilegal motivador da peça constitucional.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES.

PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO CONCEDIDA.

2. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública).

3. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

(HC 594591/MG – Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, entendo que tal circunstância não se configurou.

Para a ocorrência do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrado fato procrastinatório casualmente atribuível a desídia da Autoridade Judicial na condução do feito ou do Ministério Público, o que inocorreu
in casu
.

No presente processo, não restou demonstrada qualquer morosidade que comprometesse o regular andamento do feito. Ainda assim, caso houvesse este comprometimento, a jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de permitir a dilação da fase de formação da culpa, especialmente quando visam os esclarecimentos reais dos fatos e a garantia da ampla defesa. Vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO.

JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TRÂMITE DENTRO DOS LIMITES DE RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. Ordem denegada.

(HC 736298/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022)

Na mesma trilha o parecer lavrado pela douta Procuradoria de Justiça no ID Nº 2983023, de lavra do Dr. Adonias Zam:

"Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva (consultada no sítio eletrônico desse Sodalício), bem como daquelas que revisaram a necessidade da manutenção da mesma, constata-se que a ilustre Magistrada que as subscrevera fundamentou satisfatoriamente a necessidade da rigorosa providência com base nos requisitos previstos no artigo 312 do Digesto Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do crime perpetrado.

Em verdade, considerando que o delito alvo da apuração é de extrema gravidade, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício.

(...)

Com base nessas circunstâncias, tem-se que a liberdade do Paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à conveniência da instrução processual, sendo que neste momento se faz necessária sua custódia para acautelar o meio social, cumprindo assinalar que as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Digesto Processual Penal não se apresentam, por ora, suficientes, como assinalado pela Autoridade Judiciária da instância singela no vergastado decisum.

Quanto ao prazo pelo qual perdura a custódia cautelar, depreende-se que igualmente não há que se falar em ilegal coação à liberdade do coacto.

Consabido que a questão dos prazos processuais penais deverá, sempre, ser examinada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, examinando-se, nessa perspectiva, o lapso temporal pelo qual perduram os atos, podendo ser dilatado se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o incremento.

Nesta perspectiva, as informações advindas do Juízo a quo dão conta de que o feito não se encontra paralisado, estando justamente no aguardo do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo impetrante nos autos da ação originária.

Como se vê, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo impetrante em favor do paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, sendo a manutenção da segregação cautelar medida que se impõe.

Destarte, inexistindo qualquer outro motivo que determine a ilegalidade do decreto prisional, sua manutenção deve ser ratificada por esse Sodalício, razão pela qual o parecer do Ministério Público Estadual é no sentido de que, embora conhecido o presente, seja DENEGADA a ordem.”

Dito isso, diante dos fundamentos acima, em razão da inexistência do alegado constrangimento ilegal em desfavor do paciente, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE FORMA CONCRETA E EM CONFORMIDADE COM O ART. 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

1) Para a ocorrência do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrado fato procrastinatório casualmente atribuível a desídia da Autoridade Judicial na condução do feito ou do Ministério Público. No presente processo, não restou demonstrada qualquer morosidade que comprometesse o regular andamento do feito. Ainda assim, caso houvesse este comprometimento, a jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de permitir a dilação da fase de formação da culpa, especialmente quando visam os esclarecimentos reais dos fatos e a garantia da ampla defesa.

2) De acordo com o verificado nas cópias dos autos originários juntadas, o processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários listados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

3) Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5004808-95.2022.8.08.0000, em que é paciente WALTER COSTA FADINI, impetrante Dra. CAROLINA SANTIAGO PRADO DURAES DE SOUZA e autoridade coatora MMª. JUIZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES - TRIBUNAL DO JÚRI. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator. À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.